Tribunal: TJSP
Processo: 9000455-13.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000455-13.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante LUIS
FERNANDO NAZARE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo ajuizado em prol de Luís Fernando Nazaré da
Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000455-13.2019.8.26.0625 -Voto no 43.813
2
Agravo em Execução no 9000455-13.2019.8.26.0625
Comarca de Taubaté
MMa Juíza: Doutora Wania Regina Gonçalves da Cunha
Agravante: Luís Fernando Nazaré da Silva
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.813
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE
QUE
O
CONDENADO
PREENCHE
OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS À RECEPÇÃO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CASO EM QUE O AGRAVANTE CUMPRE
PENAS DE 10 ANOS, 07 MESES E 27 DIAS DE
RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE LATROCÍNIO
TENTADO,
OSTENTANDO
EM
SEU
PRONTUÁRIO A ANOTAÇÃO DE PRÁTICA DE
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE,
A DENOTAR A NECESSIDADE DE SUA
PERMANÊNCIA NO REGIME EM QUE SE
ENCONTRA.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Luís Fernando Nazaré da Silva contra a decisão da MMa Juíza de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, pela
qual foi indeferido pedido de concessão de livramento condicional
apresentado em prol do condenado, por ausência de preenchimento do
requisito de ordem subjetiva para tanto (fl. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000455-13.2019.8.26.0625 -Voto no 43.813
3
Aduz a Defensoria que a decisão monocrática deve ser
reformada, argumentando que foi comprovado que o agravante está apto
para o retorno ao convívio social, já que sempre exerceu atividade
laborativa no setor de cozinha, e quando da saída temporária que lhe foi
concedida, cumpriu todas as regras impostas, salienta que para
concessão do livramento condicional não se faz necessária a prévia
permanência do condenado no regime semiaberto, sendo vedado ao
julgador acrescentar requisitos aos legais para concessão de benefícios.
Conclui postulando o provimento do agravo para que seja concedido o
livramento condicional ao agravante (fls. 35/41).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pleiteando o parcial provimento do agravo defensivo, para que seja
determinada a realização de exame criminológico para verificação de
preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional (fls.
44/53).
A r. decisão monocrática foi mantida (fl. 54).
E a douta Procuradoria de Justiça em r. parecer da
lavra do doutor Santiago Miguel Nakano Perez pronunciou-se pelo
desprovimento do agravo, com a mantença da decisão atacada (fls.
73/76).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000455-13.2019.8.26.0625 -Voto no 43.813
4
2 No caso concreto, o presente recurso não pode
prosperar.
Do boletim informativo juntado as fls. 06/09, denota-se
que o agravante foi condenado ao cumprimento de dez anos, sete meses
e vinte e sete dias de reclusão, pela prática de latrocínio tentado, delito
doloso gravíssimo e de natureza equiparada aos hediondos, o que, de per
si, já reclama redobrada cautela quando da concessão de benefícios, vez
que embora o sistema progressivo do desconto de penas seja mote da
legislação pátria, o princípio vigente na execução penal é pro societate,
que foi lesada pela forma de agir do condenado, que demonstrou ser
dado a lesar o patrimônio alheio e não possui qualquer estima pela vida
alheia.
Preenchido o requisito de ordem objetiva para o
livramento condicional, a ausência de preenchimento do requisito
subjetivo é gritante, já que ostenta a anotação da prática de falta
disciplinar de natureza grave, cometida em 25/01/2017 (fl. 07).
O livramento condicional se traduz por benefício ao
qual não faz jus, em absoluto, já que a sua postura, adotada no decorrer
do cumprimento das penas a ele impostas, demonstra o não
preenchimento do requisito de ordem subjetiva para tal benesse, para a
qual, diante de sua amplitude, se exige boa conduta carcerária durante
todo o decorrer do desconto das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000455-13.2019.8.26.0625 -Voto no 43.813
5
A respeito da definição de livramento condicional,
preleciona o professor José Frederico Marques, que “é a liberdade
provisória concedida, sob certas condições, ao condenado que não
revele periculosidade, depois de cumprida uma parte da pena que
lhe foi imposta” (in Tratado de Direito Penal, vol. 3, p. 274, Saraiva,
1966, São Paulo).
Quanto ao tema, inclusive, ressalta Renato Marcão que
os pressupostos subjetivos elencados no artigo 83, do Código Penal, são
os seguintes: “1) comprovação de comportamento satisfatório
durante a execução da pena; 2) bom desempenho no trabalho que
lhe foi atribuído; e 3) aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto” (in Curso de Execução Penal, p. 182, 2a
edição, Ed. Saraiva, 2005, São Paulo).
Explica, ainda, o autor, o fato de que “a satisfação de
tais requisitos constitui indicativo mais ou menos seguro de que o
condenado não voltará a delinqüir” (ob. cit., p. 182).
E por óbvio tal não se dá no caso concreto, vez que sua
conduta, afasta a demonstração de comprovação de mantença de
comportamento carcerário satisfatório durante a execução da pena, pelo
agravado, nos exatos termos do disposto no artigo 83, III (1a figura), do
Estatuto Repressivo.
Em assim sendo, não há como se acolher o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000455-13.2019.8.26.0625 -Voto no 43.813
6
defensivo.
Isto posto, nega-se provimento ao presente agravo
ajuizado em prol de Luís Fernando Nazaré da Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR